Tribunal: TJMT
Processo: 1017404-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017404-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALCIDES PRADEBON - CPF: 505.414.470-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1011863-34.2025.8.11.0015, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de protesto em nome de Alcides Pradebon, bem como determinou que o Estado se abstivesse de promover novas autuações ambientais relativas à área em litígio. O agravado alega que não é o responsável pelos danos ambientais apontados em autos de infração, pois teria alienado a área anteriormente. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se a responsabilidade administrativa ambiental pode ser afastada com base em alegação de transferência da posse não formalizada por registro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A alegação de que o agravado não mais detinha a posse da área no momento da infração ambiental exige dilação probatória, o que não é compatível com a fase de cognição sumária.

5.

O contrato particular de compra e venda, desacompanhado de registro no Cartório de Registro de Imóveis, não comprova a transferência da propriedade do imóvel, conforme estabelece o art. 1.245 do Código Civil.

6.

A responsabilidade administrativa ambiental, nos termos do art. 3o, IV, da Lei no 6.938/81, é objetiva e pode alcançar o proprietário do imóvel, ainda que não haja prova de culpa ou dolo.

7.

A ausência de prova robusta e inequívoca da ilegitimidade do agravado para figurar nos autos da infração afasta a probabilidade do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A simples celebração de contrato particular de compra e venda, desacompanhado de registro no Cartório de Registro de Imóveis, não transfere a propriedade do bem e não afasta a responsabilidade ambiental do alienante.

2.

A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e alcança o proprietário do imóvel, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Lei no 6.938/81.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.245; Lei no 6.938/81, art. 3o, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 1011863-34.2025.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do protesto realizado em nome de Alcides Pradebon, ora Agravado , bem como determinou que o Estado se abstenha de promover novas autuações ou atos administrativos punitivos em seu desfavor, relativos à área mencionada nos autos.

O agravante sustenta, em síntese, que a concessão da tutela de urgência foi indevida, porquanto ausentes os requisitos legais autorizadores, notadamente a probabilidade do direito invocado.

Alega que o contrato particular de compra e venda juntado aos autos não é instrumento hábil para comprovar a transferência da propriedade do bem imóvel, conforme preceituam os artigos 108 e 1.245 do Código Civil, sendo indispensável, para tanto, a lavratura de escritura pública e seu registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente.

Argumenta que, enquanto não formalizado o registro, o alienante permanece juridicamente como proprietário do bem, sendo, portanto, responsável pelos atos lesivos ao meio ambiente ocorridos na respectiva área.

Ressalta que o contrato particular apresentado sequer descreve de forma suficiente o imóvel supostamente alienado, não sendo possível correlacioná-lo com a área objeto das autuações ambientais.

Aduz que, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/81, a responsabilidade administrativa ambiental é objetiva e pode alcançar aqueles que, direta ou indiretamente, tenham contribuído para a degradação ambiental.

Ressalta que os autos de infração gozam de presunção de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser elidida por prova robusta em sentido contrário, o que não restou demonstrado pelo recorrido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 294840949).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso, insurge-se da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do protesto realizado em nome de Alcides Pradebon, ora Agravado, bem como determinou que o Estado se abstenha de promover novas autuações ou atos administrativos punitivos em seu desfavor, relativos à área mencionada nos autos.

Extrai-se dos autos que Alcides Pradebon ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de tutela antecipada em face da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) e do Estado de Mato Grosso, pleiteando a nulidade de dois Autos de Infração (no 20213071/2021 e no 210432780), acompanhados de respectivos Termos de Embargo e multas administrativas que somam aproximadamente R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais).

Os autos imputam ao Agravado, a prática de infrações ambientais consistentes em queimadas em 179,38 ha (Auto no 20213071/2021) e desmatamento em corte raso de 313,8578 ha em área de preservação (Auto no 210432780), totalizando mais de 493 hectares afetados.

O Agravado alegou que alienou a área em 30/10/2007, bem como afirmou que não existem provas quanto à autoria das infrações, que a localização das matrículas vinculadas ao imóvel é incorreta, e que tais matrículas são nulas.

O Magistrado singular, deferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]“Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO do Protesto em nome do Requerente, junto ao Cartório do 2o Ofício de Nova Ubiratã, protocolo 24126 bem como que o Requerido ABSTENHA-SE de promover novas autuações, embargos ou quaisque atos administrativos punitivos em nome do Requerente em relação à área mencionada nestes autos. [...]”

Sabe-se que para a concessão de tutela de urgência deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito do Autor e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tenho que não está presente, neste momento processual, a probabilidade de existência do direito do Agravado, na medida que a sua alegação de que já não estava mais na posse da área rural quando do cometimento do suposto fato infracional, bem como que a localização das
das matrículas vinculadas ao imóvel é incorreta
, necessariamente, exige dilação probatória.

Ademais, o reconhecimento de que o Agravado não se encontrava em posse da área atuada na data em que ocorreu o suposto dano ambiental, acabaria por esgotar o objeto da demanda, o que se mostra prematuro em fase de cognição não exauriente, sendo prudente, e até recomendável, que essa questão seja apreciada na oportunidade do julgamento do mérito.

Não bastasse isso, a mera transferência de posse não possui o condão de transferir a propriedade do imóvel (uma vez que a mesma só se efetua pelo efetivo registro do título, conforme art. 1.245 do Código Civil), demonstrando que não houve a efetiva transmissão da propriedade.

Desse modo, tem-se que o Recorrido não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, não sendo suficiente que, para tal fim, exponha a simples afirmação de que não é responsável pela infração objeto da autuação.

Neste contexto, não verifico a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender os efeitos
do Protesto em nome do Agravado,
até o julgamento de mérito da ação de base.

Sendo assim, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para cassar a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025